Tribunal: TJPA
Processo: 0002605-79.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002605-79.2019.8.14.0100

APELANTE: MAILSON GONCALVES DE JESUS

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0002605-79.2019.8.14.0100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Benevides

APELANTE:
MAILSON GONÇALVES DE JESUS
(Adv: Isaac dos Santos Farias – OAB/PA nº 29.544)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pela prova oral carreada com oitiva em juízo das vítimas.
2)

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
IMPROVIMENTO
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
3) AFASTAMENTO
DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
4)

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
5) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de previsão legal para isenção da multa, preceito secundário do crime em apreço.
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAILSON GONÇALVES DE JESUS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Aurora do Pará que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP
, cominando
a pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime fechado e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou a
absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pugnou pelo decote das majorantes da arma de fogo e concurso de agentes. Requereu ainda o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de abril de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Estrela de Ouro, bairro Aparecida, ao lado do posto de saúde, nesta cidade e comarca de Aurora do Pará/ PA, o denunciado MAILSON GONÇALVES DE JESUS, em companhia de outro não identificado, previamente associados, com desígnios de vontades e divisão de tarefas, subtraíram. em proveito comum. mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo de fabricação caseira, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) da marca Samsung modelo Prime, cor branco, e 01 (um) da Marca Motorola, Moto G, cor preta e 01 (um) tablet, marca Multilaser, cor preta, 02 (dois) relógios de cor dourado, bem como 02 (dois) cordões da marca Romanel e 01 (um) pingente de ouro, de propriedade das vítimas Maria Evanice Souza Borges, Maria Josiene Chaves de Oliveira e Maria Micaela Borges da Silva.

Consta nos autos que, na data dos fatos, a primeira vítima estava sentada na frente da sua residência, quando foi abordada pelo denunciado, apontando uma arma de fabricação caseira em sua direção, momento em que ela levantou e tentou entrar na casa, tendo sido advertida pelo ora acusado nos seguintes termos "PARA Aí, PASSE O CELULAR, NÃO CORRA" (textuais). Ato contínuo, a vítima entregou seu aparelho celular ao denunciado, tendo este, em seguida, ingressado na residência, onde abordou as outras duas vítimas, mediante grave ameaça, exercida com uma arma de fogo de fabricação caseira, oportunidade em que também subtraiu 02 (dois) relógios de cor dourada, que estavam em cima da geladeira, OI (um) cordão de cor dourada, com 01 (um) pingente de ouro em forma de coração, que estava no pescoço de uma das vítimas; e OI (um) cordão de cor dourada, da marca Romanel, da outra vítima, bem como mais O celular e 01 (um) tablet.

Perante a Autoridade Policial, as vítimas reconheceram o acusado como sendo o autor do delito, conforme se extrai dos Autos de Reconhecimento Fotográfico às fls. 07/08 e 11 / 12 e 15/16 do Inquérito Policial. Em seu interrogatório perante Autoridade Policial, o denunciado negou a prática do crime. A autoria e a materialidade restam demonstradas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como pelos elementos colhidos e acostados aos autos, sobretudo pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico às fls. 07 /08 e 11/12 e 15/16.

Após a instrução,
MAILSON GONÇALVES DE JESUS
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que o apelante e seu comparsa, subtraíram bens pessoais das vítimas, 02 relógios de cor dourada, 01 cordão de cor dourada, com 01 pingente de ouro em forma de coração, 01 cordão de cor dourada da marca Romanel, 01 celular e 01 tablet, porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
.

Percebe-se que as vítimas relataram de forma detalhada, harmônica e coesa a prática delitiva, e reconheceram, sem qualquer dúvida, o apelante como autor do delito, descrevendo até mesmo a tatuagem que o identificava, sendo que 02 reconheceram-no pessoalmente, e, uma delas, inclusive, relatou que em ocasião anterior, o causado já havia roubado uma loja em que trabalhou, por conta disso passou a vê-lo em postagens no facebook, fato que robustece a qualidade do reconhecimento.

Os depoimentos testemunhais são uníssonos no sentido de afirmar a prática delitiva realizada por dois agentes criminosos e uso de arma de fogo, conforme transcrição abaixo:

A vítima MARIA EVANICE SOUZA BORGES,
verbis
:

"Que estava sentada na frente de casa; que estava mexendo no celular; que quando olhou para frente, o acusado já chegou com uma arma; que pensou que era uma brincadeira; que levantou para entrar para casa; que o apelante disse: ‘ei, para, para, passa o celular’; que entregou o celular; que foi entrando e ele vindo logo atrás; que sua nora estava no quarto com as crianças; que quando sua nora o viu, o reconheceu, pois o mesmo já tinha assaltado onde ela trabalhava; que o apelante pediu que sua nora passasse o cordão que estava em seu pescoço; que pegou dois relógios de cima da geladeira; que sua filha estava na cozinha; que disse para o acusado ‘calma, moço, calma’; que neste momento sua filha ouviu; que veio perguntando para a mãe o que estava acontecendo, quando o acusado a chamou também; que apontou a arma para sua filha e disse para ela tirar o cordão; que foram dois cordões, dois relógios, dois celulares e um tablet; que o acusado perguntou onde estava o dinheiro e ela disse que não tinha; que o acusado mandou elas entrarem no quarto e fechar a porta e que não fossem atrás dele; que fizeram o que ele mandou; que ele saiu e fechou a porta da frente; que tinha outra rapaz na moto esperando o ora acusado; que o reconheceu atreves de foto.”

A vítima MICAELA BORGES DA SILVA,
verbis
:

"Que estavam em casa por volta de 20h40; que estava com sua mãe e sua cunhada; que foi lá pra trás, pois estava ‘ajeitando a janta’; que estavam esperando seu irmão chegar; que só escutou quando sua mãe falou ‘calma aí, moço’; que quando foi ver era o acusado que tinha entrado dentro de casa; que ele estava armado; que pegou os relógios que estavam em cima da geladeira, o celular da sua mãe e da sua cunhada e o tablet do seu filho; que o apelante pediu dinheiro e as vítima o disseram que não tinham; que pediu pra ela e pra sua cunhada os cordões que estavam usando; que o acusado mandou elas se trancarem no quarto; que elas entraram; que ele saiu; que não recuperaram nenhum dos objetos; que o reconheceu; que já o conhecia por sua fama; que ele estava com um comparsa, mas este estava na rua, em cima da moto já ligada esperando por Mailson.”

A vítima MARIA JOSIANE CHAVES DE OLIVEIRA,
verbis
:

"Que estava no quarto colocando as crianças pra dormir, quando um homem entrou; que primeiro viu ele relando sua ex-sogra na frente da casa; que saiu do quarto e ele já foi pedindo o seu cordão; que foi por volta de umas 20h30; que o acusado foi pra cozinha e pegou os relógios que estavam encima da geladeira; que sua ex-cunhada colocou o rosto na porta; que foi quando Mailson a renderam só na sala; que não era para elas olharem para fora para que não reconhecessem o outro que estava na moto; que rendeu sua ex-cunhada pegando também o cordão que usava; que saiu pegando todos os celulares que tinha e tablet; que logo em seguida o acusado as colocou para dentro do quarto; que nenhum objeto foi recuperado; que fez o reconhecimento do acusado; que já o conhecia de outro assalto de uma loja em que ela trabalhava.”

Nesse diapasão, ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas do apelante, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
MAILSON GONÇALVES DE JESUS

pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

2.

DO DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DA ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do CPB, diante da não apreensão da arma de fogo e não identificação do partícipe,
anoto não assistir razão à defesa. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, sendo coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por seu turno,
a causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta igualmente provada também pelos relatos supramencionados, com exatidão nas informações de prática perpetrada por dois agentes, na qual afigura-se a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa, destacando-se que o recorrente, no momento do reconhecimento pessoal, usava um dos cordões, produto do crime.

Logo, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do CPB, decorrentes do uso da arma de fogo e concurso de agentes.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

Insurge-se a defesa contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, argumentando fundamentação genérica e inidônea no édito condenatório.

No que tange ao redimensionamento da pena-base, inicialmente, assevero, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível reanálise das circunstâncias judiciais, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se, que de fato, mostra-se incorreta a valoração negativa
da
culpabilidade,

motivos e consequências do crime
,
por ter sido utilizada fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal para negativar os referidos vetores, sendo o resultado típico ao delito em questão, devendo ser consideradas neutras as supramencionadas circunstâncias judiciais
.

Com efeito, verifico não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem em relação aos vetores dos antecedentes, já que o apelante possui sentença condenatória transitada em julgado, e, de igual forma, as
circunstâncias do crime
justificam a necessidade de censura mais intensa, pelo
modus operandi
, em razão de delito cometido em horário noturno, no interior da residência das vítimas, local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança, sendo que as vítimas ainda foram mantidas presas no quarto para os criminosos empreenderem fuga.

Portanto, depreende-se correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, em razão de fundamentação idônea e suficiente quanto aos vetores dos antecedentes e circunstâncias do crime, afigurando-se justa e adequada a pena base n
o patamar estabelecido pelo juízo de origem, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, permanecendo como pena intermediária a anteriormente fixada.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência da causa de aumento do concurso de agentes, aumentando a sanção em 1/3 (um terço), assim como, a aplicação da majorante referente ao uso da arma de fogo, incrementando a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, ante a fundamentação supra, preserva-se a reprimenda estipulada na sentença condenatória no montante de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

4.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pugna pela
isenção da pena de multa
,
o que se afigura inviável, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal. Nesse sentido, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Nesse diapasão,
observo que o sentenciante
respeitou a situação econômica do réu
e a gradação do método de fixação das reprimendas, revelando-se adequada e proporcional a multa estabelecida, em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

Verifica-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de dispensa da pena de multa, ante ausência de amparo legal a viabilizar tal isenção, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 19/02/2024